Tribunal: TJES
Processo: 0010127-09.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010127-09.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD

APELADO: ANDREIA MARIA TEMPORIM DE SOUZA FERNANDES e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0010127-09.2016.8.08.0011

RECORRENTES: ANDREIA MARIA TEMPORIM DE SOUZA FERNANDES, ANDRESSA MARIA TEMPORIM DE SOUZA MEMELLI, MARCOS ANTONIO TEMPORIM DE SOUZA

RECORRIDO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, em razão da consonância do acórdão recorrido com o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, no qual se fixaram honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em demanda extinta por ilegitimidade passiva, afastando a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de extinção do feito por ilegitimidade passiva, o proveito econômico é inestimável a ponto de justificar a fixação de honorários por equidade; (ii) estabelecer se houve demonstração de distinguishing apto a afastar a aplicação do Tema 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de agravo interno exige a demonstração específica de distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante, ônus do qual a parte agravante não se desincumbe.

O STJ, no Tema 1.076, estabelece que a fixação de honorários por equidade é excepcional e somente admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

A hierarquia prevista no art. 85, § 2º, do CPC determina que, na ausência de condenação ou de proveito econômico mensurável, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

A extinção do feito por ilegitimidade passiva não torna, por si só, o proveito econômico inestimável, não afastando a aplicação dos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC.

O valor elevado da causa impede a aplicação da apreciação equitativa, conforme orientação consolidada do STJ.

O acórdão recorrido observa integralmente o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ, não havendo justificativa para afastá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários por equidade é excepcional e não se aplica quando o valor da causa é elevado, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito. 2. Na ausência de condenação ou de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 3. A extinção do feito por ilegitimidade passiva não torna automaticamente inestimável o proveito econômico. 4. A ausência de demonstração de distinguishing impede o afastamento de precedente vinculante firmado em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 1.021; 1.030, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0010127-09.2016.8.08.0011

RECORRENTES: ANDREIA MARIA TEMPORIM DE SOUZA FERNANDES, ANDRESSA MARIA TEMPORIM DE SOUZA MEMELLI, MARCOS ANTONIO TEMPORIM DE SOUZA

RECORRIDO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18189888) interposto por ANDREIA MARIA TEMPORIM DE SOUZA FERNANDES e outros, em face da decisão monocrática desta Vice-Presidência (id. 17746137) que negou seguimento ao recurso especial ante a consonância com o Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento de que o caso comporta a técnica do distinguishing. Argumentam que, por se tratar de extinção do feito por ilegitimidade passiva, o "proveito econômico" seria inestimável, o que justificaria o arbitramento dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) em detrimento da aplicação literal do art. 85, § 2º, do CPC.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de Agravo Interno exige que a parte demonstre a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma vinculantes invocado. Ocorre que, na espécie, a agravante não se desincumbiu desse ônus.

A controvérsia central reside na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em cenário de extinção prematura do feito.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o seguinte entendimento:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso em tela, o acórdão objurgado fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 250.000,00), afastando a fixação por equidade outrora estabelecida na sentença.

O argumento de que a extinção por ilegitimidade passiva tornaria o proveito econômico "inestimável" não prospera. Conforme a hierarquia estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, na ausência de condenação ou de proveito econômico imediatamente aferível, a base de cálculo é o valor atualizado da causa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor da causa elevado, por si só, impede a aplicação do § 8º do art. 85. Portanto, o acórdão da Câmara de origem nada mais fez do que dar fiel cumprimento ao precedente vinculante da Corte Superior.

Destarte, a decisão recorrida agiu em estrita consonância com a jurisprudência da Corte Superior (Tema 1.076/STJ).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.